Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722737-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA, MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013031-12.2014.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA – ME e MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196746234 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição da medida atípica de suspensão da CNH dos executados. O agravante sustenta que, na origem, trata-se de execução de contrato de mútuo. Argumenta que (O) artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação. Ressalta que constatada a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora é cabível a adoção da medida atípica requerida. Assevera que foram esgotados todos os meios de localização de bens dos devedores. Com base em tais argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja deferido o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado Geraldo Aparecido da Cruz. Preparo recolhido (ID 59877550 e 59877552). É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pleito de suspensão do passaporte do agravado, observa-se que o agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto tal matéria não fora objeto de análise no primeiro grau de jurisdição. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juízo de origem tenha se manifestado no decisum recorrido. No caso em apreço, o agravante pretende, além da suspensão da CNH, a suspensão do passaporte do agravado, sem que tal questão tenha sido apreciada pelo d. Magistrado de primeiro grau. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau, o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso, quanto à pretensão de suspensão do passaporte do agravado, por se tratar de matéria que não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento quanto à questão atinente à suspensão do passaporte do agravado. Em relação aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitado pedido de suspensão da CNH do executado. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que seja suspensa a CNH do executado. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso, tampouco o requisito de risco ao resultado útil do processo, a justificarem eventual deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado (d)eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir o executado ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que (a) adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos julgamentos a seguir indicados: Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1654573, 07337857120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Há que se destacar que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida voltada à pessoa do devedor, que não guarda relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, tratando-se apenas de medidas punitivas que restringe, ainda que parcialmente, o direito de locomoção e os direitos da personalidade. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália aos executados, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso em apreço, trata-se de execução de contrato de mútuo (ID 55429706 na origem), em que estão sendo cobradas as parcelas inadimplidas, no valor total de R$ 788.487,43 (setecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), atualizado até 23/02/2024 – ID 187573312 dos autos de origem. Na execução originária, foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa nos sistemas SISBAJUD/BACENJUD (IDs 55429720, 55429784, 126739089 e 188252405), RENAJUD (IDs 55429785 e 188471398) e INFOJUD (ID 55429787), assim como pesquisa de imóveis (IDs 55429726, 55429735 e 55429786 dos autos de origem). Assim, considerando o esgotamento das tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu ao juízo de primeiro grau a imposição de medidas atípicas em desfavor do agravado. A d. Magistrada a quo indeferiu a medida indutiva e coercitiva de suspensão da CNH e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Destaque-se que não há indícios concretos de que o executado esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que a medida de suspensão da CNH não surtirá o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Portanto, desprovida de utilidade prática, tal medida indutiva e coercitiva atípica requerida pelo exequente não encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Ademais, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. Por fim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2024 às 17:15:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora